Tribunal: STF
Processo: Rcl 51900
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de concessão de tutela de urgência, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp nº 1.703.571, que, ao inadmitir o recurso extraordinário com fundamento nos Tema 181 e 916 da repercussão geral, teria interpretado de forma equivocada a tese defendida quando do julgamento dos processos pilotos do referido tema. 



    Na origem, trata-se de ação de cobrança em face do Município de Jequitinhonha, ora beneficiário, cujo objeto é o pagamento de verbas rescisórias por ocasião de contrato temporário de trabalho. 



    Informa-se que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido, considerando que a parte faria jus ao recebimento apenas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Essa decisão foi confirmada no julgamento da apelação. Prossegue relatando que apresentou recurso especial e, ante a inadmissibilidade, interpôs Agravo em Recurso Especial. 



    Aponta que no Superior Tribunal de Justiça, o referido recurso teve seguimento negado. A parte apresentou recurso extraordinário com fundamento na violação e ‘”contrariedade às normas inscritas nos artigos 1º, inciso III, 34, inciso VII, b, 5º, caput, II, LIV, LV, LXXVIII, § 1º, cláusula pétrea, 60, § 4º, IV da CRFB/88” (eDoc 1, p. 6). 



    Relata-se que o recurso extraordinário também foi inadmitido. A negativa de seguimento se deu com base no nos Temas 181 e 916 da repercussão. O agravo interno confirmou o óbice ao apelo extremo e a parte apresentou essa ação. 



    Sustenta-se que esta Casa possui entendimento de que “os direitos sociais constitucionais são extensíveis ao servidor contratado temporariamente, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação em decorrência de renovações sucessivas” (eDoc 1, p. 24) e prossegue defendendo que, no caso concreto, o juízo reclamado se equivocou na aplicação do precedente, vez que o seu entendimento estaria divergente com o entendimento do STF quando do julgamento do Tema 916. 



    Dessa forma, a interposição da presente reclamação baseia-se na alegada aplicação equivocada da decisão proferida no citado recurso extraordinário, em que se relacionaram as variáveis fáticas possíveis às consequências jurídicas aplicáveis em cada hipótese. Ou seja: ter-se-ia relacionado o caso dos autos à consequência prevista para hipótese diversa.



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis :



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    In casu, verifica-se que o ato reclamado é o acórdão que confirmou, em agravo interno, a decisão de inadmissibilidade do extraordinário por considerar acertado o acórdão proferido nos autos do AREsp nº 1.703.571, face a Jurisprudência desta Casa no Tema 916.



    Ademais utilizou-se ainda do Tema 181 por considerar que não cabe ao STF julgar questões sobre cabimento de recurso da competência de outros tribunais, vez que essa matéria se restringe ao âmbito infraconstitucional. Confira-se o ato reclamado (eDoc 8, p. 1):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. TEMA 916/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O POSICIONAMENTO DA SUPREMA CORTE. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 



    1. No RE n. 765.320 RG/MG, a Suprema Corte, reafirmando sua jurisprudência e ampliando as situações jurídicas que legitimam a percepção do FGTS, estabeleceu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS" (Tema 916/STF).



    2. Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte no Tema 916/STF.



    3. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF).



    4. Agravo interno não provido.” 



    No que diz respeito ao Tema 181, a questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional, não se depreendendo, assim, distinguishing das circunstâncias do caso concreto com aquelas que fundamentaram a conclusão do julgamento proferido no RE 598.365. 



    Observa-se, ainda, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 765.320, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 23.9.2016, Tema 916, esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. A ementa restou assim redigida:



     
 “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, tema 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS.



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    A essa mesma conclusão chegou o acórdão reclamado. Logo, tem-se que do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o acórdão proferido na origem possui fundamentação suficiente e está em conformidade com o paradigma alegado como violado. 



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente